Tribunal: STF
Processo: ARE 1373428
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. COBRANÇA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, JUROS COMPENSATÓRIOS E JUROS MORATÓRIOS. DESCONTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS.



    1. Sentença que rejeita embargos à execução de título judicial que: a) tornou definitiva a desapropriação de imóvel rural, de acordo com a oferta do expropriante; b) determinou a atualização monetária do preço e o pagamento de juros compensatórios e moratórios; e c) condenou os expropriados a pagarem honorários de sucumbência e a restituírem os honorários periciais adiantados pelo expropriante.



    2. Apelação insistindo nada ser devido pelo expropriante cuja oferta foi considerada justa e que, na realidade, como vencedor da lide, é credor dos expropriados.



    3. Parecer da Procuradoria Regional da República opinando pelo provimento parcial da apelação, "a fim de que sejam expungidas da execução as quantias relativas à atualização monetária do valor dos TDA's, com respectivos juros moratórios e compensatórios incidentes, compensando-se, ainda, em favor do INCRA, o valor atinente aos honorários periciais por ele adiantados".



    4. O êxito na lide expropriatória não exime o expropriante vitorioso da responsabilidade de adimplir obrigações acessórias estabelecidas na própria sentença, alusivas ao pagamento de juros e à atualização monetária do preço entre a vistoria administrativa e o depósito judicial da oferta.



    5. Nas desapropriações, os juros compensatórios decorrem do desapossamento antecipado e são devidos ainda quando o provimento judicial conclui ser justo o preço oferecido pelo expropriante, pois, mesmo nesse caso, nem todo o valor depositado pode ser imediatamente levantado. Precedente do STJ (EREsp n° 967.611/CE, Primeira Seção, Min. Denise Arruda, DJe 27/11/09).



    6. A jurisprudência do STJ "é pacífica no sentido da incidência cumulativa dos juros compensatórios e moratórios no pagamento dos TDA's" (RCDESP no REsp n° 665.547/SC, Primeira Turma, DJ 14/05/07, p. 250; MS n° 8.601/DF, Min. Humberto Gomes de Barros, DJ 10/03/03, p. 79).



    7. Do total dos créditos cobrados devem ser deduzidos os honorários periciais antecipados pelo expropriante.



    8. Apelação provida, em parte, para reduzir o valor da execução de R$ 32.484,60 para R$ 29.447,26."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, XXIV, e 184 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente